Tribunal: TJES
Processo: 5003125-81.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003125-81.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO MARTINS MORALES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÕES COM FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito que manteve a prisão preventiva do paciente relativa à imputação dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e quadro de saúde do paciente, requerendo a revogação da preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a custódia cautelar; e (iii) determinar se o estado de saúde do paciente autoriza a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão defensiva repete fundamentos já analisados em habeas corpus anteriores impetrados em favor do mesmo paciente e relativos à mesma ação penal, nos quais a ordem foi reiteradamente denegada por esta Corte.

4. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo tem sido regularmente impulsionado, tendo sido proferida sentença de pronúncia em 26.08.2024, com recurso em sentido estrito julgado por esta Câmara em 28.05.2025 e acórdão publicado em 06.06.2025.

5. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação da Súmula nº 21 do STJ.

6. A designação da sessão do Tribunal do Júri para 09.06.2026 evidencia a regular marcha processual e afasta a alegação de demora injustificada.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de feminicídio, praticado contra a companheira do acusado mediante disparo de arma de fogo, em contexto de violência doméstica e motivado por sentimento de posse em relação à vítima.

8. A custódia cautelar também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se evadiu após o cometimento do crime.

9. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão subsiste enquanto persistirem os riscos que a medida busca evitar, independentemente do tempo decorrido desde os fatos.

10. A alegação de estado de saúde do paciente não demonstra impossibilidade de tratamento no sistema prisional, sobretudo porque o Juízo de origem determinou providências para avaliação médica e eventual realização de exames, inclusive com possibilidade de custeio pela família mediante escolta policial.

11. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, nos termos da Súmula 21 do STJ.

2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstradas a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva subsiste enquanto persistirem os riscos que a medida cautelar busca evitar.

4. Alegações de estado de saúde do custodiado não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando inexistente prova da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

5. A reiteração de habeas corpus com fundamentos já analisados pela Corte não enseja a concessão da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 2º-A, I; CP, art. 347, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; TJES, HC 100210046890, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CÉLIO MARTINS MORALES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da custódia cautelar, ausente, ainda, fatos novos ou contemporâneos para justificar a prisão, salientando, por fim, o quadro de saúde do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 18399217).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 03/03/2026 (ID 18459463).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 18690627).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CÉLIO MARTINS MORALES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da custódia cautelar, ausente, ainda, fatos novos ou contemporâneos para justificar a prisão, salientando, por fim, o quadro de saúde do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Conforme consignado, a título de contextualização, em sede liminar, foram impetrados anteriormente os habeas corpus tombados sob os nº 5003705-19.2023.8.08.0000, 5011958-93.2023.8.08.0000, 5000587-98.2024.8.08.0000, 5013697-67.2024.8.08.0000 e 5008862-02.2025.8.08.0000 relativos ao mesmo paciente e à mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nas referidas oportunidades, denegado a ordem, consoante as ementas abaixo reproduzidas, respectivamente:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO ESPECIAL PARA JURADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A via estreita do habeas corpus não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, foi retirado do artigo 439 do Código de Processo Penal o direito à prisão especial do jurado, estabelecendo apenas que “o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral”, revogando tacitamente o inciso X do art. 295 do mesmo diploma legal.

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

(...) 2. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

6. Apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2. Não há que se falar em inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar em outubro e novembro de 2023 e fevereiro de 2024. Ainda que assim não fosse, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução do parágrafo único do art. 316 do CPP não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO ESPECIAL PARA JURADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado por feminicídio, em face da vítima, sua companheira, em razão de motivo torpe, por disparo de arma de fogo na região torácica, “eis que movido o réu por sentimento egoístico de posse em relação à vítima, marcada por uma relação tóxica e conturbada, com coerções psicológicas, abuso físico, restrições e tratamento desumanizador por parte do réu, inclusive com intimidação por meio de armas”.

2. A contemporaneidade deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022)

3. A suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade a impedir a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Jurisprudência STJ.

4. Em que pese encerrada a instrução e, portanto, colhida a prova testemunhal, tal fato, por si só, não autoriza o desencarceramento do réu, já que trata-se de processo criminal sujeito ao rito do Tribunal do Júri, de modo que, proferida sentença de pronúncia, necessária a (re)inquirição de testemunhas.

5. Quanto aos pedidos relativos à decisão de pronúncia, cumpre ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF).

6. O presente remédio constitucional, cabível contra ilegalidade flagrante constatável por prova pré-constituída, não se presta à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, não restando demonstrada qualquer situação teratológica e de patente ilegalidade a ensejar o constrangimento ilegal alegado.

7. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

8. Ordem denegada.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, relativa aos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 2º-A, I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, art. 347, parágrafo único, do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis do paciente, bem como violação aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, em virtude de supostas condições degradantes do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente; (ii) averiguar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão; e (iv) avaliar a alegação de que o paciente se encontra em condições degradantes de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP, notadamente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime imputado ao paciente — homicídio qualificado por feminicídio, com motivação torpe, uso de arma de fogo e contexto de violência doméstica reiterada.

4. O juízo originário demonstrou contemporaneidade da medida, considerando que o paciente se evadiu após o crime e que os fundamentos da custódia permanecem atuais, mesmo com o decurso do tempo, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

5. A instrução criminal foi regularmente conduzida, com sentença de pronúncia proferida em 26.08.2024 e recurso em sentido estrito julgado em 28.05.2025, com trânsito em julgado em 23.06.2025, inexistindo excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta os requisitos legais para a prisão preventiva, tampouco autoriza, por si só, a substituição por medidas cautelares diversas, conforme pacífica jurisprudência.

7. Não consta dos autos qualquer elemento de prova quanto às supostas condições degradantes de custódia, sendo inviável a análise dessa alegação no estreito rito do habeas corpus.

8. O presente habeas corpus repisa fundamentos já analisados e rejeitados em anteriores impetrações relativas ao mesmo paciente e à mesma ação penal originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP — especialmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal — legitima a manutenção da prisão preventiva mesmo após o decurso do tempo desde os fatos.

2. A inexistência de excesso de prazo na formação da culpa afasta o alegado constrangimento ilegal, quando constatada a regularidade da marcha processual.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais.

4. A alegação genérica de condições degradantes de custódia, desacompanhada de prova pré-constituída, não pode ser acolhida em sede de habeas corpus.

5. Reiteração de habeas corpus com idênticos fundamentos anteriormente apreciados autoriza o indeferimento da nova ordem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no HC 732.879/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022; STJ, AgRg no RHC 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; TJES, HC 100210046890, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

É possível evidenciar, portanto, que a pretensão da defesa já fora analisada exaustivamente nos
writs
anteriores.

Ainda que assim não fosse, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual e tendo em vista as informações prestadas pela suposta autoridade coatora, observo que o processo tem sido regularmente impulsionado.

O paciente foi pronunciado em 26/08/2024, tendo a defesa interposto recurso em sentido estrito (autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058), julgado por esta Primeira Câmara Criminal em 28/05/2025 e publicado o acórdão que manteve a sua pronúncia em 06/06/2025.

Nesse contexto, conforme a Súmula nº 21 do STJ, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Cumpre registrar, outrossim, que, consoante informação prestada pelo Juízo
a quo
, a sessão do Tribunal do Júri foi antecipada para 09/06/2026, o que afasta, ao menos em uma análise perfunctória, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado por feminicídio, supostamente praticado em face de sua companheira, ocorrido no dia 08 de abril de 2023, em razão de motivo torpe, por disparo de arma de fogo na região torácica.

Importa destacar, consoante a sentença de pronúncia, que “
a motivação do delito foi pela condição de sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica, assim como por motivo torpe, eis que movido o réu por sentimento egoístico de posse em relação à vítima, marcada por uma relação tóxica e conturbada, com coerções psicológicas, abuso físico, restrições e tratamento desumanizador por parte do réu, inclusive com intimidação por meio de armas
”.

Além disso, a custódia cautelar se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que, após o suposto cometimento do crime, o paciente se evadiu.

Portanto, é possível concluir que a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, igualmente, não se sustenta, considerando que permanecem os motivos ensejadores do cárcere, “
independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
” (AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Por fim, quanto ao estado de saúde do paciente, não restou demonstrada, ao menos nesta seara, a impossibilidade de receber eventual tratamento médico na unidade prisional, ressaltando que o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de ofício ao presídio onde o acusado se encontra custodiado para que informem acerca do seu quadro de saúde, autorizando, ainda, em caráter subsidiário, no caso da impossibilidade técnica de realização imediata dos exames necessários, “
que a família do custodiado possa custear integralmente a realização dos exames (consulta oftalmológica, mapeamento de retina, ultrassom/tomografia do pescoço, etc.), mediante prévio agendamento e a necessária escolta policial, com comunicação imediata ao Juízo
”.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende o impetrante (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.